Tribunal: TJSP
Processo: 2251206-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Improbidade administrativa – Discussão sobre a incidência de juros moratórios sobre a multa civil – Admissibilidade – As sanções e o ressarcimento do dano previstos na Lei de Improbidade Administrativa estão inseridos no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, a autorizar a incidência das Súmulas nos 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Improbidade administrativa – Discussão sobre a incidência de juros moratórios sobre a multa civil – Admissibilidade – As sanções e o ressarcimento do dano previstos na Lei de Improbidade Administrativa estão inseridos no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, a autorizar a incidência das Súmulas nos 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Correção do cálculo realizado pelo Parquet – Agravo de instrumento não provido.